Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DAS RÉS CONTRA A MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CPC, ART. 55, § 3o. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
1. Para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, é possível o julgamento de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão e que contém o mesmo pedido (CPC, art. 55, § 3o).
2. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
3. As astreintes foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Comprovado o restabelecimento do plano de saúde no prazo determinado pelo juízo, a multa torna-se inexigível.
4. Recursos conhecidos e providos.